Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-63.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-63.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EDITE GOMES DA CRUZ COELHO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA, FREDERICO BERNARDES CAIADO DE CASTRO, MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO

A

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA

CONTRA

ENTE PÚBLICO.

APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no Tema 1002/STF,

o

qual

assegura

o

pagamento

de

honorários

sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em litígios contra o ente público ao qual está vinculada.

2.Discute-se se a vedação prevista em legislação estadual ao pagamento de honorários à Defensoria Pública pode prevalecer sobre o entendimento firmado pelo STF no Tema 1002.

3.O STF, no Tema 1002, reconheceu a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública, garantindo-lhe o direito aos honorários sucumbenciais, independentemente de se tratar de Defensoria Pública Estadual ou da União.

4.Agravo

Interno

conhecido

e

improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível de nº 8000249-63.2021.8.05.0032, em que figuram como Agravante o ESTADO DA

BAHIA

e como a

Agravada a DEFENSORIA

PUBLICA

DO ESTADO DA

BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator